Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Demonstrado que o apelante, apesar de ter sido regularmente intimado, não recolheu as custas no prazo ofertado, após o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça requerido, o feito deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
2. Não tendo o autor promovido o pagamento das custas, fica caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a permitir a extinção do feito.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.